Tribunal: CARF
Processo: 10240.000173/98-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.000173/98-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.724 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
RONDONIA CREDITO IMOBILIARIO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1992 a 31/03/1992
FINSOCIAL.
COMPENSAÇÃO.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE.
O STF, no julgamento do RE no 150.764-1/PE, firmou o entendimento de que
são inconstitucionais as alterações promovidas na legislação do FINSOCIAL,
contribuição instituída pelo Decreto-Lei no 1.940/82, na modalidade prevista
pelo §1o do seu art. 1o, para as empresas públicas e privadas mercantis (venda
de mercadorias) ou mistas (venda de mercadorias e de serviços), instituições
financeiras e sociedades seguradoras, pelas Leis nos. 7.787/89 (art. 7o),
7.894/89 (art. 1o) e 8.147/90 (art. 1o).
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170 do CTN). É cabível a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos do sujeito passivo. Comprovada a existência de créditos dessa
natureza, assegurado está o direito à compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o
conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius
Guimaraes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.000173/98-91
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.724 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.000173/98-91

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de inconformidade em face do despacho decisório de fl. 239, através do qual
restaram não homologadas as compensações que menciona em face de suposto direito
creditório a título de Contribuição ao Fundo de Investimento Social - Finsocial oposto
por intermédio do pedido de compensação de fl. 2.
Um vez já bem relatados os fatos no Parecer DRF/PVO/SAORT n. 039/2009 (fls.
236/238), colaciono:
Trata o presente processo de Pedido de Compensação, protocolado em 03/02/98, com
créditos consubstanciados em recolhimentos efetuados sob o código 1783 — Finsocial e
débitos sob o código 1599— IRPJ (fl 01).
O crédito pleiteado pelo interessado, conforme Darf de folhas 05/08, refere-se a
recolhimentos efetuados com alíquota de 2% sobre a base de cálculo para o Finsocial,
quando, conforme planilha de folha 02, a incidência deveria ser de 0,5%, em razão da
inconstitucionalidade contida nas majorações introduzidas pela Lei n°7.787, de 30 de
junho de 1989, Lei n°7.894, de 24 de novembro de 1989 e Lei n°8.147, de 28 de
dezembro de 1990.
Conforme folhas 36/37, o processo continha, originalmente, dois Pedidos de
Compensação, sendo o primeiro referindo-se a créditos do Finsocial, e o segundo
referindo-se a créditos da Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido, que foi
transferido para o processo n° 10240-000.174/98-53. Dessa forma, este presente
processo trata do crédito do Finsocial, objeto de compensação com débito do IRPJ.
Dando seqüência, o crédito foi analisado em 14/09/00 e indeferido através da Decisão
n° 146/2000 (fls 38/43), em razão da prescrição do direito do contribuinte em reaver
supostos créditos, conforme arts. 165, inc I, 168, inc. I da Lei n° 5172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional — CTN, Ato Declaratório SRF n° 096, de 26 de
novembro de 1999 e Parecer PGFN/CAT/N° 1538/99.
De fato, observadas as datas de recolhimento dos Darf de folhas 05/08 e a data de
protocolo do processo, conforme carimbo aposto em sua capa, 03/02/98, percebe-se que
haviam se passado mais de cinco anos entre as referidas datas.
Ademais, constam As folhas 107/111, telas do sistema Profisc e Despacho de
transferência dos débitos do IRPJ para o processo n° 10240-720.003/2004-26, tendo em
vista que o recurso apresentado pelo interessado foi anterior A Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, conforme se verá a seguir, não tendo o condão de suspender os
débitos indevidamente compensados. Observa-se também que os valores dos débitos
foram alterados, tendo em vista que o interessado informou-os acompanhados de multa
de mora e juros de mora no formulário de folha 01, sendo que o correto seria informar
apenas o valor do principal. Assim, este processo n° 10240-000.173/98-91 contém a
discussão sobre o crédito e o processo n° 10240-720.003/2004-26, atualmente na
Procuradora da Fazenda Nacional — RO, contém os débitos.
Inconformado, o interessado apresentou Recurso, conforme folhas 46/59 e, As folhas
61/68, consta o Acórdão DRJ/BEL n° 822/02, mantendo o indeferimento da DRF.
As folhas 75/105, consta o Recurso Voluntário apresentado pela empresa e, As folhas
113/142, consta o Acórdão n° 303-32.342, da Terceira Camara do Terceiro Conselho de
Contribuintes, acatando o recurso voluntário apresentado pelo interessado.
As folhas 214/226, em atenção ao Recurso Especial de Divergência (fls 145/181) e As
Contra-Razões apresentadas pelo interessado (fls 198/210), consta o Acórdão CSRF/03-
05.090 mantendo a decisão contida no Acórdão n°303-32.342, da Terceira Câmara do
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.724 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.000173/98-91

Terceiro Conselho de Contribuintes (fls 113/142), sendo o presente processo
encaminhado a esta DRF.
A folha 227, constam Despacho encaminhando o processo A Seção de Controle e
Acompanhamento Tributário (Sacat), no sentido de informar a existência de ações
judiciais transitadas em julgado com desfecho favorável A Fazenda Nacional cuidando
dos mesmos créditos contidos neste processo, de mesmo período de apuração ou não,
conforme orientação do Acórdão n° 303-32.342, de folhas 113/142, citando o Parecer
PGFN/CRJ/N° 3.401/2002, especificamente A folha 142.
As folhas 228/229, consta Despacho da Sacat a esta Seção de Orientação e Análise
Tributária - Saort, informando não haver ações judiciais transitadas em julgado com
desfecho favorável A Fazenda Nacional cuidando dos mesmos créditos contidos neste
processo.
Especificamente A folha 223, temos que, segundo o Acórdão CSRF/03-05.090, a data
inicial para contagem do prazo prescricional foi 31/08/95, ou seja, a publicação da MP
1.110/95, conferindo aos Darf de folhas 05/08 a condição de não prescritos A data de
protocolo do processo.
Registre-se que, conforme folha 142, consta parte do Acórdão n° 303-32.342, de onde
se depreende que o valor do crédito pleiteado deverá ser analisado agora sob a ótica dos
demais pressupostos formais, tais como a subsunção das atividades comerciais
desenvolvidas pelo contribuinte.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, julgando ação em que era parte uma empresa
comercial, proferiu decisão no RE n° 150.764-1/PE, esposando entendimento no sentido
de considerar inconstitucionais as majorações de alíquota do Finsocial.
Conseqüentemente, ressalvados os fatos geradores ocorridos em 1988, quando vigorou
a alíquota de 0,6%, decidiu que a alíquota, para aquela empresa, não poderia ser
superior a 0,5%.
Na esteira do pronunciamento da Suprema Corte, o Poder Executivo Federal, por meio
do artigo 17, inciso III, da Medida Provisória n° 1.110, de 30 de agosto de 1995 (atual
art. 18, inciso III, da Lei n° 10.522, de 19/07/2002), determinou o cancelamento dos
lançamentos relativos à contribuição ao Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL,
exigida das empresas comerciais e mistas, com fulcro no artigo 9° da Lei n° 7.689/88,
na alíquota superior a 0,5%, conforme as Leis 7.787/89, 7.894/89 e 8.147/90, nos
seguintes termos:
"Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição
como Divida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim
cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
(...)
III- à contribuição ao Fundo de Investimento Social — FINSOCIAL, exigida das
empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, com fundamento no art.
9° da Lei n° 7.689, de 1988, na alíquota superior a zero virgula cinco por cento,
conforme Leis n° 7.787, de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989,
8.147, de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de zero virgula um por cento
sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos termos do art. 22 do
Decreto-Lei n°2.397, de 21 de dezembro de 1987; "(grifou-se)
Como se vê, o dispositivo legal acima trata especificamente de empresas comerciais e
mistas.
Nesse momento, é imperioso destacar o contido no art. 4 0 do Estatuto Social da
empresa, conforme folha 10, de onde se depreende que seu objeto social é operação de
credito imobiliário, desconto e outras modalidades de operação autorizadas pelo Banco
Central do Brasil, estando, portanto, fora do alcance do art. 18, inc. III da Lei n°
10.522/02, razão pela qual não deve prosperar a compensação pleiteada.
Inconformado, em 05 de março de 2009, apresenta o interessado a manifestação de fls.
241/252, por meio da qual, em síntese, afirma indevidos os recolhimentos a título de
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.724 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.000173/98-91

Finsocial na qualidade de instituição financeira regida pela Lei n. 6.404, de 1976, pelo
que presente o direito de colher a restituição das quantias recolhidas a maior, aplicando-
se inclusive a pertinente correção monetária.
Aduz, para tanto, que a Suprema Corte teria desautorizado a incidência da majoração de
alíquotas a título de Finsocial no julgamento do RE n. 150.764-1/PE, permanecendo
referida contribuição, no pertinente às empresas vendedoras de mercadorias, instituições
financeiras e seguradoras, disciplinada pelo Decreto-Lei n. 1.940, de 1982, até o
advento da Lei Complementar n. 70, de 1991, não lhes sendo aplicável o art. 28 da Lei
n.7.738, de 1989.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Belém/PA, nos termos do Acórdão
no 01-36.811, de 27/06/2019 (fls.270/277), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada nos seguintes termos:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1992 a 31/03/1992
FINSOCIAL.
COMPENSAÇÃO.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
IMPOSSIBILIDADE.
O art. 17, III, da MP n. 1.110, de 1995 - atual art. 18, III, da Lei n. 10.522, de 2002 -,
reporta-se à Contribuição ao Fundo de Investimento Social (Finsocial) relativa às
empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
286/297, após síntese dos fatos relacionados com a lide, reitera as alegações deduzidas em sede
de Manifestação de Inconformidade, e acrescenta que ajuizou o MS 1997.41.00.003946-3, em
que lhe foi assegurado o direito de compensar os valores pagos a maior que o devido a título de
Finsocial, em vista do entendimento do STF quanto à inconstitucionalidade dos dispositivos
legais que promoveram as majorações sobre a alíquota de 0,5% da contribuição.
Junta aos autos às fls.302/358, inicial do MS, sentença, Acórdão proferido pelo
TRF da 1a Região e Acórdão do STJ.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 26/07/2019 (fl.282) e protocolou
Recurso Voluntário em 22/08/2019 (fl.283) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.724 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.000173/98-91

Primeiramente tem-se que a questão da decadência do direito do recorrente de
pleitear a restituição/compensação dos valores recolhidos indevidamente a titulo de FINSOCIAL
no presente caso já foi decidida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão no 03-
05.090. Resta então ser analisada por essa Turma a questão do mérito do recurso apresentado.
A discussão de mérito traz o questionamento sobre pedido de compensação de
valores a título de FINSOCIAL, pagos a maior, em virtude de pronunciamento do Supremo
Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário n° 150.764-1/PE, que confirmou a
exigibilidade da Contribuição para o FINSOCIAL e declarou a inconstitucionalidade dos
seguintes dispositivos legais: artigos 90 da Lei n° 7.689/88; 70 da Lei n° 7.787/89; 1° da Lei n°
7.894/89; e 1° da Lei n° 8.147/90, que alteravam a alíquota da contribuição a partir de setembro
de 1989. A recorrente intenta compensar valores pagos com alíquotas superiores a 0,5%,
referentes ao período de janeiro de 1992 a março de 1993, com débitos de IRPJ.
A decisão de primeira instância negou o pleito da contribuinte e chega a mesma
conclusão exposta pela Autoridade Fiscal de que “o art. 17, III, da MP n. 1.110, de 1995 - atual
art. 18, III, da Lei n. 10.522, de 2002 -, reporta-se à Contribuição ao Fundo de Investimento
Social (Finsocial) relativa às empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas”.
Contudo, assiste razão a recorrente em seu pleito. Vejamos.
In casu, à vista do § 1° do artigo 3° do Decreto-Lei n° 1.940/82, a recorrente é
instituição financeira, cuja Contribuição ao FINSOCIAL devida foi instituída pela disposição do
§ 1° do artigo 1° do mesmo Decreto-Lei, nos seguintes termos:
Art. 1o É instituída, na forma prevista neste Decreto-lei, contribuição social, destinada a
custear investimentos de caráter assistencial em alimentação, habitação popular, saúde,
educação, e amparo ao pequeno agricultor.
§ 1o A contribuição social de que trata este artigo será de 0,5% (meio por cento), e
incidirá sobre a receita bruta das empresas públicas e privadas que realizam venda de
mercadorias, bem como das instituições financeiras e das sociedades seguradoras.
(...)
§ 2o Para as empresas públicas e privadas que realizam exclusivamente venda de
serviços, a contribuição será de 5% (cinco por cento) e incidirá sobre o valor do imposto
de renda devido, ou como se devido fosse. (grifou-se)

Da simples leitura do dispositivo legal supratranscrito, pode se verificar que a
contribuição para o FINSOCIAL é devida para as instituições financeiras, onde se enquadra a
recorrente, expressamente referidas no mencionado § 1°, em que sujeitavam-se ao recolhimento
da contribuição à alíquota de 0,5%.
Em 21 de dezembro de 1987, com o advento do Decreto-Lei n° 2.397, a
contribuição referida passou a incidir sobre as rendas e receitas operacionais, como disposto em
seu artigo 22:
Art. 22. O § 1o do artigo 1o do Decreto-lei n° 1.940, de 25 de maio de 1982, cujo
“caput” foi alterado pelo artigo 1o da Lei no 7.611, de 8 de julho de 1987, passa a
vigorar com a seguinte redação, mantidos os seus §§ 2o e 3o e acrescido dos §§ 4° e 5o:
§ 1°. A contribuição social de que trata este artigo será de 0,5% (meio por cento) e
incidirá mensalmente sobre:
b) as rendas e receitas operacionais das instituições financeiras e entidades a elas
equiparadas, permitidas as seguintes exclusões:
(...)
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.724 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.000173/98-91

Assim, no tocante às instituições financeiras, era este o quadro legislativo em
vigor para a cobrança da Contribuição para o FINSOCIAL, quando do advento da Constituição
Federal de 1988, sendo que, por meio de dispositivos legais posteriores à atual Carta Magna,
foram instituídas majorações da alíquota inicial: o artigo 7° da Lei n° 7.787, de 30 de junho de
1989, alterou-a para o percentual de 1,0% da base de cálculo; o artigo 1° da Lei n°7.894, de 24
de novembro de 1989, majorou a alíquota para 1,2%; e o artigo 1 0 da Lei n° 8.147, de 28 de
dezembro de 1990, fixou a alíquota da contribuição em 2,0%.
Frente às alegações de inconstitucionalidade da cobrança da Contribuição para o
F1NSOCIAL, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário n°
150.764-1/PE, confirmou a exigibilidade de tal contribuição, declarando, entretanto, a
inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos legais: artigos 9° da Lei n° 7.689/88; 7° da Lei
n° 7.787/89; 1o da Lei n° 7.894/89; e 1o da Lei n° 8.147/90, sendo que os três últimos referidos,
como já enfatizado, alteravam a alíquota da contribuição a partir de setembro de 1989.
Essa declaração de inconstitucionalidade é aplicável ao caso, uma vez que não se
trata de empresa exclusivamente prestadora de serviços (RE 187.436/RS), in verbis:
FINSOCIAL - EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. As prestadoras de
serviços, tais como as demais empresas, apenas estão compelidas a recolher o
FINSOCIAL à base de meio por cento, sendo insubsistentes os dispositivos legais que
resultaram na majoração desse percentual - artigo 9o da Lei n° 7.689/88, artigo 7o da Lei
n° 7.787/89, artigo 1o da Lei n° 7.894/89 e artigo 1o da Lei n° 8.147/90. Precedentes:
Recursos Extraordinários n°s 150.755-1/PE e 150.764-1/PE, cujos acórdãos, redigidos
pelo Ministro Sepúlveda Pertence e por mim, foram publicados nos Diários da Justiça
de 20 de agosto de 1993 e 2 de abril de 1993, respectivamente. (STF - RE: 187436 RS,
Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 25/06/1997, Tribunal Pleno,
Data de Publicação: DJ 31-10-1997 PP-55562 EMENT VOL-01889-04 PP-00657)
Importante ressaltar que o crédito pretendido foi reconhecido judicialmente nos
autos do MS no 1997.41.00.003946-3, com o deferimento da liminar em 27/10/1997, em que lhe
foi assegurado o direito de compensar os valores pagos a maior que o devido a título de
Finsocial, em vista do entendimento do STF quanto à inconstitucionalidade dos dispositivos
legais que promoveram as majorações sobre a alíquota de 0,5% da contribuição (fls.329/337), e
explicitou, verbis:
Ante o exposto, CONFIRMO a decisão liminar de fls. 122/123 e concedo a segurança
vindicada para o fim de assegurar ao ESTADO DE RONDÔNIA (sucessor da Rondônia
Crédito Imobiliário S.A), a compensação da contribuição para o Fundo de
Investimento Social - FINSOCIAL - recolhida a maior em razão das alíquotas
fixadas pelos arts. 9o da Lei n°. 7.689, de 15/12/88, 1o da Lei n°. 7.787, de 30/06/89, 1o
da Lei n°. 7.894, de 24/11/89, e art. 1o da Lei n°. 8.147, de 28/12/90, cujos dispositivos
declaro incidentalmente inconstitucionais, com outros tributos administrados pela
Receita Federal (PIS, PASEP e IRPJ) a ser realizado na via administrativa, incidindo
sobre os valores indevidamente recolhidos tão-somente a correção monetária, conforme
os índices da Tabela de Cálculos da Justiça Federal (BTN - de julho/1989 a
fevereiro/1991; INPC - de março/1991 a dezembro/1991; UFIR - de janeiro/1992 a
dezembro/1995; e SELIC - taxa composta por juros e correção monetária, a partir de
janeiro de 1996. (grifou-se)
Sujeita ao duplo grau de jurisdição, o TRF1a Região, confirmou a sentença nos
seguintes termos (fls.338 e ss):
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 59 DO STJ. PRESCRIÇÃO. IRRETROATIVIDADE
DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. FINSOCIAL. MAJORAÇÃO DE
ALÍQUOTAS.
LEIS
7.787/1989,
7.894/1989
E
8.147/1990.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.724 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.000173/98-91

INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA
1. O conflito de competência não se configura quando há sentença com trânsito em
julgado, proferida por um dos juízos conflitantes, nos termos da Súmula 59/STJ (STJ
CC - 58130, relator Luiz Fux).
2. Na repetição de indébito de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
aplicável a tese dos cinco mais cinco, como consagrada no STJ. A Corte Especial deste
Tribunal declarou inconstitucional a segunda parte do art. 4o da LC 118/2005 (Arglnc
2006.35.02.001515-0/GO).
3. As majorações de alíquotas do FINSOCIAL posteriores ao Decreto-Lei 1.940/1982
foram declaradas inconstitucionais pelo STF.
4. Essa declaração de inconstitucionalidade gera efeito às empresas comerciais,
industriais e mistas, (grifei)
4. Apelação da União e remessa oficial a que se nega provimento. ACÓRDÃO
Decide a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por unanimidade,
negar provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, nos termos do
voto da relatora. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso. Brasília/DF, 15 de
outubro de 2010.
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial ao STJ no1.608.645-RO, resultado
do Voto e decisão da Ministra Relatora Regina Helena Costa (fls. 347/354):
Acerca da compensação tributária, deve se observar a lei vigente no momento do
encontro de contas e, havendo demanda judicial, o julgamento aplicar a lei vigente
no momento da propositura da ação, ressalvando-se o direito de o contribuinte
proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade
com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios. Isso porque
inviável apreciar o pedido à luz do direito superveniente, porque os novos preceitos
normativos, ao mesmo tempo em que ampliaram o rol das espécies tributárias
compensáveis, condicionaram a realização da compensação a outros requisitos não
objeto de exame nas instâncias ordinárias.
(...)
Isto posto, com fundamento no art. 557, caput e § 1o-A, do Código de Processo Civil,
DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial, nos termos da fundamentação.
Nessa linha, foi dado provimento ao REsp interposto pela Fazenda Nacional,
apenas para que seja observado, no momento da compensação, os limites previstos no art. 89, §
3o, da Lei no 8.212/91, já que a legislação revogada vigia na época da propositura da demanda,
mantendo inalterado o resultado do litígio, quanto a possibilidade de compensar os valores pagos
a maior que o devido a título de Finsocial.
O referido Mandado de Segurança proposto pela recorrente, transitou em julgado
em 18/05/2017. Nesse ponto, cumpre ressaltar que em se tratando de compensação de crédito
objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se
aplica a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela
LC 104/2001. Este entendimento resta pacificado por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1989, 1990
CRÉDITO JUDICIAL. ALCANCE DO ART. 170 - A DO CTN
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.724 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.000173/98-91

De acordo com o art. 170-A, do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Tal vedação, todavia, não se aplica
a ações judiciais propostas em data anterior à da sua entrada em vigor, nos termos
do que foi decidido pelo STJ no REsp no 1.164.452/MG, julgado sob a modalidade
dos recursos repetitivos. (Processo no 10880.720799/2006-43, Acórdão no 3301-
008.967 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Rel. conselheiro
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Sessão de 20 de outubro de 2020). (grifou-se)
Portanto no que diz respeito a tese apresentada no presente Recurso Voluntário,
identifica-se que a alegação de recolhimento indevido ou a maior foi amparada por decisão
judicial do STF, e devidamente autorizada judicialmente.
Ademais, resta pacificado neste Colegiado que a exação deve limitar-se aos
parâmetros do Decreto-Lei n° 1.940/82, com as alterações ocorridas anteriormente à
Constituição Federal de 1988, entre as quais aquela introduzida pelo artigo 22 do Decreto-Lei n°
2.397/87, para adequá-lo à decisão da Corte Suprema, que deverá ser observada pela
Administração Pública, de acordo com a legislação que regula o tratamento a ser dado aos
créditos tributários baseados em lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (Acórdãos: 202-13.343, 201-73.026, 302-
36.077).
(...)
F1NSOCIAL – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - A Contribuição ao FINSOCIAL
devida pelas instituições financeiras foi instituída pela disposição do § 1° do artigo 1°
do Decreto-Lei n° 1.940/82, à alíquota de 0,5% (meio por cento) da receita bruta. O
Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário n° 150,764-1/PE,
confirmou a exigibilidade da Contribuição para o FINSOCIAL e declarou a
inconstitucionalidade dos artigos 90 da Lei n° 7.689/88; 7° da Lei n° 7.787/89; 10 da
Lei n° 7.894/89; e 1° da Lei n° 8.147/90, que alteravam a alíquota da contribuição a
partir de setembro de 1989. Em observância ao Decreto n° 2.346/97, as decisões do STF
deverão ser, uniformemente, observadas pela Administração Pública Federal direta e
indireta. É incabível a aplicação de alíquota superior a 0,5%, quando se tratar de
instituições financeiras, devendo a exação limitar-se aos parâmetros do Decreto-Lei n°
1.940/82, com as alterações ocorridas anteriormente à. Constituição Federal de 1988,
entre as quais aquela introduzida pelo artigo 22 do Decreto-Lei ri° 2.397/87, para
adequá-lo à decisão do STF. COMPENSAÇÃO - A lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170 do
CTN). É cabível a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos do sujeito passivo. Comprovada a existência de créditos dessa
natureza, assegurado está o direito à compensação. Recurso provido. (Processo :
10380.004852/96-17, Acórdão : 202-13.343, Rel. Coselheira Ana Neyle Olímpio
Holanda, Sessão 16 de outubro de 2001)
Pelos dispositivos invocados, é estreme de dúvidas que, comprovada a existência
de pagamento indevido ou a maior que o devido, o contribuinte tem direito à compensação de tal
valor com créditos tributários de que seja sujeito passivo.
Assim, legitimo o direito de a recorrente efetuar a compensação de valores
referentes à Contribuição para o FINSOCIAL pagos em alíquotas superiores a 0,5%.
Ressalte-se que no presente caso não fora exigido da contribuinte a comprovação
na sua escrituração contábil do direito creditório alegado, restringindo-se o Despacho Decisório e
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.724 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.000173/98-91

a decisão recorrida à matéria de direito. Por conseguinte, cabe à contribuinte comprovar à
unidade de origem a liquidez e certeza do direito creditório defendido.
Pelo exposto e tudo o mais que dos autos consta, dou provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecer o direito à restituição/compensação dos valores recolhidos a titulo
de contribuição para o FINSOCIAL com alíquotas superiores a 0,5% no período em referência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital